Tribunal: TJSP
Processo: 0000613-07.2016.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL - Réu que expõe à venda CDs e DVDs falsificados - Intuito de lucro - Autoria e materialidade do delito suficientemente demonstradas - Atipicidade com base no princípio da adequação social não reconhecida - Inteligência da Súmula 502 do STJ - Condenação devida - Pena e regime prisional semiaberto fixados com critério e adequados - Réu reincidente

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL - Réu que expõe à venda CDs e DVDs falsificados - Intuito de lucro - Autoria e materialidade do delito suficientemente demonstradas - Atipicidade com base no princípio da adequação social não reconhecida - Inteligência da Súmula 502 do STJ - Condenação devida - Pena e regime prisional semiaberto fixados com critério e adequados - Réu reincidente específico - Recurso não provido.